Tribunal: TJMT
Processo: 0002928-95.2006.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002928-95.2006.8.11.0012
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): ESPÓLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO e ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52232500) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 49105453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PENHORA SOBRE BEM HIPOTECADO – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RELATIVIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“A impenhorabilidade instituída no art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 pode ser relativizada quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca.” (AgRg no AREsp 128.211/MT)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002928-95.2006.8.11.0012. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 07/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1.419 e 1.421 do Código Civil, ao argumento de que seria indevida, in casu, a manutenção da constrição questionada pois, tendo em vista o direito de preferência decorrente da hipoteca, “o bem dado em garantia ficará INTEGRALMENTE COMPROMETIDO ATÉ O PAGAMENTO TOTAL DO CRÉDITO. Ou seja: não importa que o crédito seja de valor muito inferior ao bem garantidor, ou se o crédito já foi quase que completamente pago. Tanto em um caso como no outro, o bem continuará garantindo o cumprimento da obrigação de maneira INTEGRAL e INDIVISIVELMENTE.” (id. 52232500 – p. 08).
Recurso tempestivo (id. 52332959) e devidamente preparado (id. 52431955).
Contrarrazões no id. 54921958.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 1.419 e 1.421 do Código Civil, sob a assertiva de que seria indevida, in casu, a manutenção da constrição questionada pois, tendo em vista o direito de preferência decorrente da hipoteca, “o bem dado em garantia ficará INTEGRALMENTE COMPROMETIDO ATÉ O PAGAMENTO TOTAL DO CRÉDITO. Ou seja: não importa que o crédito seja de valor muito inferior ao bem garantidor, ou se o crédito já foi quase que completamente pago. Tanto em um caso como no outro, o bem continuará garantindo o cumprimento da obrigação de maneira INTEGRAL e INDIVISIVELMENTE.” (id. 52232500 – p. 08).
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 44695490):
“Mister consignar que a impenhorabilidade prevista no artigo 69, do Decreto – Lei n. 167/67, não é absoluta e pode ser relativizada, quando o valor do bem excede à dívida garantida pela hipoteca e, no presente caso, consta nos autos “Auto de Avaliação” (id.n.34124991), de 25/04/2006, que avalia o bem, objeto da penhora em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
O Banco em seus Embargos Monitórios alega ser credor da importância à época R$ 1.057.118,66 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos), já Embargado em sua impugnação (id.no 34124956) que seu crédito gira em torno de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).
Desta feita, não há que falar em prejuízo ao credor hipotecário.
Afinal, como acima indicado, quando o valor do bem exceder a dívida garantida pela hipoteca, é possível relativizar a impenhorabilidade disposta no art. 69 do Decreto –lei n. 167/67, mormente porque não trará qualquer prejuízo credor hipotecário cedular.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser relativa a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei n. 167/67 na hipótese de o valor do bem ser superior ao da dívida garantida, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular" (AgInt no REsp 1470352/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 652.380/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII